Tribunal: TJMT
Processo: 1000989-14.2021.8.11.0020
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000989-14.2021.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Urgência]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADEZILEI LINHARES DA COSTA - CPF: 536.005.171-04 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (APELANTE), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA - CPF: 025.580.511-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – ACÃO DE OBRIGACÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA SATISFATIVA EM CARÁTER LIMINAR – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO BILATERAL, SENDO URETERORRENOLITOTRIPSIA SEMIRRÍGIDA COM DUPLO J À ESOUERDA E NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA À DIREITA – ALEGAÇÃO DE USO INDEVIDO DO JUDICIÁRIO PARA "FURAR FILA” – NÃO CONFIGURADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – INSURGÊNCIA QUANTO À EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA – VERBA INDEVIDA – SÚMULA N.º 421, DO STJ – EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 80/2014 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

– SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. O direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (latu sensu), nos moldes do art. 196 e 198, da CF. Dessa forma, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando se evidencia a morosidade da "máquina estatal", mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à vida humana.

2. A obrigação requerida, no entanto, demanda alto custo e complexidade devendo ser direcionada, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competências.

3. Não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento antecipado do feito não criou obstáculo para a adequada solução do litígio e, por se tratar de matéria exclusivamente de direito, é dispensável a audiência e/ou oitiva de testemunhas, salvo se o juiz entender o contrário.

4. Não é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional n.º 80/2014.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação, tendo como parte recorrente o
MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA, MT,
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia, MT, que, nos autos da “
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA SATISFATIVA EM CARÁTER LIMINAR
” ajuizada por Adezilei Linhares da Costa, por meio da Defensória Pública, em desfavor do Estado de Mato Grosso e da parte apelante, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos (ID.

131056689):

“
Vistos, etc.

Cuida-se de ação ajuizada sob o rito comum por ADEZILEI LINHARES DA COSTA em desfavor do MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA e do ESTADO DE MATO GROSSO, pretendendo seja os réus condenados na obrigação de fazer consistente em disponibilizar à autora os procedimentos cirúrgicos urológicos consistentes na realização de nefrolitotripsia percutânea e ureterorreno com colocação de duplo J, fornecendo o meio de transporte necessário para o deslocamento da requerente, sob pena de bloqueio nas contas públicas da quantia suficiente para o custeio da realização dos procedimentos supracitados.

Na causa de pedir, aduz em suma que vem sofrendo com cólicas renais, indo ao hospital com frequência, quando lhe são ministrados medicamentos por via intravenosa, sendo que recebeu diagnóstico de que seu caso é gravíssimo e raro, devendo ser submetida a cirurgia com urgência, para o que foi orientada a se submeter a uma tomografia; narra que em Alto Araguaia foi informada que o médico especialista indicado para o seu caso não possui cadastro junto ao SUS; alega que o seu encaminhamento para outro médico em Rondonópolis/MT foi retido pela Secretaria Municipal de Saúde de Alto Araguaia; informa que procurou a Defensoria Pública, a qual entrou em contato com a secretaria supracitada, porém, sem obter resposta; verbera que se submeteu a consulta clínica com especialista urologista, em Goiânia/GO, que emitiu relatório médico indicando que a autora possui uma obstrução no ureter (canal por onde a urina é escoada) que está bloqueando o fluxo e ocasionando um inchaço nos rins, onde um deles está comprometido e sobrecarregando o outro, sendo verificada ainda a presença de cálculos em ambos os rins, pelo que o médico orientou a autora a realizar procedimento cirúrgico em caráter de urgência; todavia, aduz que é pessoa pobre, atualmente não trabalha e mora com sua filha, que provê o sustento da família, porém, os rendimentos são suficientes apenas para as despesas da casa; acrescenta que a família não possui plano de saúde, estando sem condições de arcar com as despesas médicas da autora.

Pleito antecipatório indeferido no id. 55986168.

Citado, o Estado de Mato Grosso contestou no id. 56587396, arguindo preliminarmente a ausência de interesse processual; no mérito, alegou que o Estado não pode desrespeitar as leis orçamentárias, sob pena de ilegalidade; sustentou a necessidade de se observar o princípio da reserva do possível; argumentou que o acolhimento da pretensão autoral comprometeria a isonomia e o acesso universal à saúde; pontou a impertinência da multa diária; ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais.

No id. 59304639, a autora impugnou a contestação do réu.

Citado, o Município de Alto Araguaia/MT não ofereceu contestação.

No id. 68282470, o réu Município de Alto Araguaia/MT pugnou pela prova oral, com a oitiva das partes e da testemunha Cleomar Vilela Rodrigues.

Vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Inicialmente, consigno que estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, sendo cabível o julgamento antecipado do pedido, nos termos do artigo 355, I, do CPC, pois o feito encontra-se suficientemente instruído, não se fazendo necessária a produção de outras provas. Por isso,
INDEFIRO
o pedido de produção de prova oral, formulado pelo requerido Município de Alto Araguaia/MT (id. 68282470).

Por outro lado,
REJEITO
a preliminar de falta de interesse de agir, arguida pelo réu Estado de Mato Grosso, pois o argumento lançado diz respeito ao próprio mérito da lide.

Desse modo, passo ao exame da questão de fundo.

Nessa quadra, registro, desde logo, que a pretensão merece prosperar.

De início, impende ressaltar que é incontestável a pertinência subjetiva dos réus para figurar no polo passivo de ação em que se postula a concreção do direito à saúde. Isso porque a responsabilidade pela satisfação da obrigação de fazer em questão é de natureza solidária, incidindo sobre todos os entes federativos, consoante pacífica jurisprudência dos tribunais pátrios.

Nesse sentido: “
sendo o Sistema Único de Saúde (SUS) composto pela União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade solidária dos aludidos entes federativos, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para figurar no polo passivo das demandas que objetivam assegurar o acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros
” (STJ - AGA – 886974 - Órgão Julgador: Segunda Turma - Fonte DJ - Data:29/10/2007 Página:208 - Relator(A) João Otávio De Noronha).

Na mesma linha, o Supremo Tribunal Federal já assentou que “
a discussão em relação à competência para a execução de programas de saúde e de distribuição de medicamentos não pode se sobrepor ao direito à saúde, assegurado pelo art. 196 da Constituição da República, que obriga todas as esferas de Governo a atuarem de forma solidária
” (Informativo Nº 470 – Dever do Estado de Fornecer Medicamentos: Direito à Saúde e Análise do Caso Concreto – Processo: SS – 3205).

Vencida essa premissa, tem-se que a Constituição Federal, em seu artigo 196, assegura ser a saúde “
direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

A Suprema Corte, intérprete última da Constituição Federal, quando da análise do alcance do dispositivo supracitado, esclareceu que “
o direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos (...). O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional
” (STF - Supremo Tribunal Federal - RE-AgR - Processo: 271286 Fonte DJ 24-11-2000 Relator(a) CELSO DE MELLO).

Impende consignar que o direito à saúde, dotado de envergadura constitucional e de natureza fundamental, não se subordina à discricionariedade do Poder Público, o qual, portanto, não tem liberdade para decidir, com base em critérios de conveniência e oportunidade, se vai ou não atender a prestação de saúde pretendida pelo necessitado. Com efeito, o já citado artigo 196 da Constituição Federal, dispõe que a saúde constitui um “dever” do Estado, o que afasta qualquer juízo de discricionariedade.

A propósito, o eminente Ministro do STF Celso de Mello, no RE/AgR 271.286-8/RS, com o brilhantismo que lhe é peculiar, consignou que “
Na realidade, o cumprimento do dever político-constitucional consagrado no art. 196 da Lei Fundamental do Estado, consistente na obrigação de assegurar, a todos, a proteção à saúde, representa fator, que, associado a um imperativo de solidariedade social, impõe-se ao Poder Público, qualquer que seja a dimensão institucional em que este atute no plano de nossa organização federativa
”.

Nessa perspectiva, considerada a impostergabilidade da efetivação desse dever constitucional, tem-se que supostas limitações orçamentárias – as quais, registre-se, carecem que prova nos autos – não autorizam ao Estado fazer do direito à saúde tábula rasa.

Aliás, o dilema entre o direito à saúde e o interesse financeiro e secundário do Estado também foi objeto de análise pela Suprema Corte no já citado RE/AgR 271.286/RS, sendo equacionado da seguinte forma no voto-condutor, da lavra do Ministro Celso de Mello: “
entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado a todos pela própria Constituição da República (art. 5º, caput, e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – uma vez configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes
” [
RE 271.286 AgR
, rel. min. Celso de Mello, j. 12-9-2000, 2ª T, DJ de 24-11-2000 – grifos originais].

Na mesma linha, cito o seguinte acórdão do TJMT (grifei):

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - FORNECIMENTO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS - 108 (CENTO E OITO) PACIENTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE SORRISO - FILA DE ESPERA DO SUS - LAPSO DE 02 ANOS A 07 MESES DE MORA - OBRIGATORIEDADE DO ESTADO - GARANTIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE- OMISSÃO INDEVIDA – MULTA COERCITIVA ADEQUADA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A preservação do bem maior do ser humano, qual seja, o direito à vida e à saúde, afasta qualquer postura tendente à omissão e demora no atendimento de cirurgias ortopédicas, que apesar de serem eletivas, perderam a essência não emergencial, tornando-se cirurgias urgentes dado o tempo de espera na fila de agendamento/atendimento do SUS, e as complicações clínicas advindas na demora no procedimento cirúrgico. 2.É assente na jurisprudência pátria o dever dos entes federativos de fornecer medicamentos e custear tratamento de saúde buscando aumento de sobrevida e melhora da qualidade de vida do paciente, garantindo o direito fundamental à saúde. 3.É assegurado atendimento integral à saúde de todo cidadão, por intermédio do Sistema Único de Saúde, garantido o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde, incumbindo, ainda, ao poder público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem de cirurgias, próteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação ortopédica. 4. Deste sentido não diverge o posicionamento do Supremo Tribunal Federal acerca da responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde, afastando inclusive a ilegitimidade passiva do Estado, uma vez que o requerente pode pleitear o tratamento de saúde de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios. 5.
Alegação de indisponibilidade no fornecimento de tratamento em razão de reserva do possível, falta de previsão orçamentária e gastos consideráveis de recursos públicos não são motivos para negar o tratamento médico pleiteado, visto que a proteção e a inviolabilidade ao direito à vida prevalecem sobre interesse financeiro e secundário do Estado, conforme preconiza a inteligência do art. 196 da Constituição Federal.
(...).(Ap 136531/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 17/11/2015)

Em consequência, uma vez descumprido, pelo Estado, o dever constitucional de assegurar os meios necessários ao gozo do direito à saúde pelos administrados, afigura-se legítima a intervenção do Poder Judiciário, não havendo falar, nessa atuação, em violação ao postulado da Separação dos Poderes ou em inobservância do mérito administrativo (conveniência e oportunidade).

A propósito, colaciono o seguinte julgado do

TJMT:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/C APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES – GARANTIA FUNDAMENTAL – SEPARAÇÃO DOS PODERES – INEXISTÊNCIA VIOLAÇÃO – RESERVA DO POSSÍVEL – INVOCAÇÃO DESCABIDA – AFRONTA À LEI DO ORÇAMENTO - INEXISTÊNCIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE - SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. Tratando-se o direito a saúde de um direito fundamental assegurado pela Constituição Federal, a ausência ou ineficiência do serviço prestado pelo Estado legitima a intervenção do Judiciário para que sejam adotadas políticas públicas que propiciem o cumprimento do dever constitucional, sem que isso possa configurar violação ao princípio da separação dos poderes. A reserva do possível não pode se sobrepor ao direito constitucional de saúde, nem servir de justificativa para a ineficiência da administração pública. Com o advento da Emenda Constitucional nº 80, de 04 de junho de 2014, equiparando a Defensoria Pública à Magistratura e Ministério Público, deve-se firmar entendimento de ser incabível o pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos membros da Defensoria Pública. Precedente deste Tribunal (RAC nº 33060/2014). (Apelação / Reexame Necessário 12616/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 11/11/2015)

Ademais, descabe ao Estado (gênero) escusar-se do fornecimento do tratamento, alegando a indisponibilidade do interesse público, ofensa aos princípios da administração pública ou supremacia do interesse público, tendo em vista que o direito à vida e o direito à saúde estão atrelados à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88), em função da qual todos os demais princípios, em regra, são relativizados.

No caso em tela, a necessidade dos procedimentos cirúrgicos postulados na ação está evidenciada pelo relatório médico subscrito por médico urologista e juntado no id. 55831602, pág. 08, o qual dá conta de que a autora foi diagnosticada com cálculos ureterais, apresentando rim esquerdo com dimensões aumentadas, sendo indicado, em caráter de urgência, procedimento cirúrgico bilateral, sendo ureterorrenolitotripsia semirrígida com duplo J à esquerda, e nefrolitotripsia percutênea à direita.

Nesse cenário, a procedência do pedido é medida que se impõe.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos versados na inicial, para condenar os requeridos na obrigação de fazer consistente em disponibilizar à autora, no prazo de 10 (dez) dias, pela rede pública ou, à falta de vagas no SUS, pela rede privada, dentro ou fora do Estado de Mato Grosso, os procedimentos cirúrgicos urológicos de nefrolitotripsia percutânea e de ureterorreno com colocação de duplo J, conforme o relatório médico que instrui a inicial, devendo ser oferecidos ainda todos os exames e consultas antecedentes necessárias à intervenção cirúrgica, além do meio transporte para o deslocamento da autora em função do tratamento. Em consequência,
DECLARO EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação ao ressarcimento de custas, uma vez que a autora é beneficiária da justiça gratuita.

Condeno o município de Alto Araguaia/MT ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC. Por outro lado, deixo de condenar o Estado de Mato Grosso em honorários advocatícios em atenção à Súmula 421 do STJ.

Por se tratar de condenação em obrigação de fazer, portanto, de valor incerto, a presente sentença está sujeita ao reexame necessário, nos termos do artigo 496, I, do CPC, não sendo aplicável ao caso a disposição contida no § 3º do referido artigo. Inteligência da Súmula nº 490 do STJ.

Destarte, decorrido o prazo para recursos voluntários e não havendo manifestação das partes, subam os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

CUMPRA-SE
expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, data da assinatura digital.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito”
.

Do
decisum
, interposto, tempestivamente, conforme certidão de ID.131057152, pela parte promovida, ora apelante,
MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA/MT,
RECURSO DE APELAÇÃO
(ID.

131057151), por via do qual assevera que a parte apelada acionou indevidamente o judiciário para “furar fila”.

Argumenta que o relatório emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico – NAT apontou que não consta do SISREG pedido de procedimento em favor da parte recorrida.

Aponta que, apesar das informações apresentadas nos autos, o juízo
a quo
indeferiu a produção de provas solicitada (ID. 131056688), o que no seu entender, caracteriza cerceamento de defesa.

Na oportunidade, requer a exclusão da condenação em honorários sucumbências para a Defensoria Pública, p
ede, pois, ao final:

“(...)

Ante ao exposto, requer seja recebida a apelação e em seguida, CONHECIDA e quando de seu julgamento, seja julgado totalmente PROVIDO para cassar a sentença recorrida, por ser medida da mais escorreita Justiça, determinando que a autora procure a saúde pública, caso queira, para realização do processo de regulação.

(...).”

A parte recorrida, intimada, deixou o prazo assinalado transcorrer
in albis
(ID.134956694).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifesta-se pelo provimento do recurso (ID.

136263670).

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, no caso sob apreciação, o
MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA, MT
interpôs recurso de apelação (ID.

131056689), por via do qual assevera que a parte apelada acionou indevidamente o judiciário para “furar fila”.

Argumenta que o relatório emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico – NAT apontou que não consta do SISREG pedido de procedimento em favor da parte recorrida.

Aponta que, apesar das informações apresentadas nos autos, o juízo
a quo
indeferiu a produção de provas solicitada (ID. 131056688), caracterizando cerceamento de defesa.

Na oportunidade, requer a exclusão da condenação em honorários sucumbências para a Defensoria Pública e p
ede, pois, ao final:

(...)

Ante ao exposto, requer seja recebida a apelação e em seguida, CONHECIDA e quando de seu julgamento, seja julgado totalmente PROVIDO para cassar a sentença recorrida, por ser medida da mais escorreita Justiça, determinando que a autora procure a saúde pública, caso queira, para realização do processo de regulação.

(...).”

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

DAS PREJUDICIAIS DE MÉRITO

- Do Uso Indevido do Judiciário para “Furar Fila”

A Constituição Federal estabelece, em seus arts. 196 e 198, que é dever da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços médicos, assim como fornecer medicamentos, procedimentos ou cirurgias que necessitem crianças e adolescentes.

A tutela desse direito indisponível é estabelecida pela Lei n.º 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo em seu art. 2°, que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”.

A Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, ainda, determina que todo usufruidor do SUS tem direito a um atendimento que possibilite o seu tratamento de forma adequada e digna, independentemente dos problemas orçamentários ou burocráticos que a administração diz ter.

Segue o julgamento das cortes superiores:

“ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DIREITO SUBJETIVO. PRIORIDADE. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ESCASSEZ DE RECURSOS. DECISÃO POLÍTICA. RESERVA DO POSSÍVEL. MÍNIMO EXISTENCIAL. 1.
A vida, saúde e integridade físico-psíquica das pessoas é valor ético-jurídico supremo no ordenamento brasileiro, que sobressai em relação a todos os outros, tanto na ordem econômica, como na política e social.
2. O direito à saúde, expressamente previsto na Constituição Federal de 1988 e em legislação especial, é garantia subjetiva do cidadão, exigível de imediato, em oposição a omissões do Poder Público. O legislador ordinário, ao disciplinar a matéria, impôs obrigações positivas ao Estado, de maneira que está compelido a cumprir o dever legal. 3. A falta de vagas em Unidades de Tratamento Intensivo - UTIs no único hospital local viola o direito à saúde e afeta o mínimo existencial de toda a população local, tratando-se, pois, de direito difuso a ser protegido. 4. Em regra geral, descabe ao Judiciário imiscuir-se na formulação ou execução de programas sociais ou econômicos. Entretanto, como tudo no Estado de Direito, as políticas públicas se submetem a controle de constitucionalidade e legalidade, mormente quando o que se tem não é exatamente o exercício de uma política pública qualquer, mas a sua completa ausência ou cumprimento meramente perfunctório ou insuficiente.
5. A reserva do possível não configura carta de alforria para o administrador incompetente, relapso ou insensível à degradação da dignidade da pessoa humana, já que é impensável que possa legitimar ou justificar a omissão estatal capaz de matar o cidadão de fome ou por negação de apoio médico-hospitalar. A escusa da "limitação de recursos orçamentários" frequentemente não passa de biombo para esconder a opção do administrador pelas suas prioridades particulares em vez daquelas estatuídas na Constituição e nas leis, sobrepondo o interesse pessoal às necessidades mais urgentes da coletividade.
O absurdo e a aberração orçamentários, por ultrapassarem e vilipendiarem os limites do razoável, as fronteiras do bom-senso e até políticas públicas legisladas, são plenamente sindicáveis pelo Judiciário, não compondo, em absoluto, a esfera da discricionariedade do Administrador, nem indicando rompimento do princípio da separação dos Poderes. 6. "A realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador" (REsp. 1.185.474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29.4.2010). 7. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1068731 RS 2008/0137930-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/02/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2012)”. (grifos nossos).

In casu
, observa-se que, embora o parecer do Núcleo de Apoio Técnico - NAT tenha concluído não haver urgência ou emergência na realização do procedimento, da mesma forma que inexiste risco de morte, os documentos constantes dos autos não deixam dúvidas acerca da moléstia que acomete a parte apelante, tampouco da necessidade de tratamento imediato.

Isso porque, conforme atesta o Dr. Rodrigo Alves Cruvinel, médico urologista, CRM/GO 10822, no ID. 131056654 - pág.08, a paciente necessita, com urgência, de procedimento cirúrgico bilateral, sendo ureterorrenolitotripsia semirrígida com duplo J à esquerda e nefrolitotripsia percutânea à direita.

Desse modo, diante do conjunto probatório que instrui o feito, cabe ao Estado (
lato sensu
) manter a saúde da parte demandante.

Além disso, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando se evidencia a morosidade da "máquina estatal", mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à vida humana,
motivo pelo qual não subsiste a alegação de uso indevido do judiciário para "furar a fila".

- Do Cerceamento de Defesa

Em relação ao cerceamento de defesa suscitado, cumpre consignar que, segundo o princípio do livre convencimento motivado, o juiz apreciará as provas apresentadas no processo, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação do seu convencimento.

Assim, verificado que o processo está suficientemente instruído com documentos hábeis para o deslinde da lide, o magistrado julgará antecipadamente o mérito, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS – QUESTÃO DE DIREITO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – TERMO DE QUITAÇÃO ASSINADO – TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA – AUSÊNCIA DE VÍCIO PARA SUA DESCONSTITUIÇÃO – PEDIDO JUDICIAL – DESPROPÓSITO –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere a possibilidade de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes.

É válido o acordo extrajudicial firmado com o réu em que o autor dá quitação integral e isenção de quaisquer ônus decorrentes de furto. Desse modo, é despropositado ingressar no Judiciário para pleitear indenização, já que para desconstituir os termos pactuados é necessário comprovar que houve vício de consentimento.

(N.U 1025137-80.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 01/07/2022)”. (grifos nossos).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM – DESNECESSÁRIA NOVA CONCESSÃO - BENEFÍCIO QUE SE ESTENDE A TODAS AS INSTÂNCIAS E ATOS DO PROCESSO - CERCEAMENTO DE DEFESA – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – RECURSO NÃO PROVIDO.

O benefício da justiça gratuita concedido no juízo de origem, desde que não seja revogado no curso da lide, estende-se a todas as instâncias e atos do processo.

Se o julgador considera suficiente o conjunto probatório existente nos autos para formar sua convicção, não configura cerceamento de defesa a não realização de perícia grafotécnica pretendida pela autora (princípio do livre convencimento motivado).

Comprovada a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a alegação de fraude a justificar a condenação em danos morais e repetição do indébito.

(N.U 1012130-79.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 18/10/2022)”.

Nesse mesmo sentido, são as decisões monocráticas proferidas no RAC n.º 1000018-86.2022.8.11.0022, de Relatoria do Excelentíssimo Des. Marcio Vidal e no RAC n.º 1001961-38.2021.8.11.0002, de Relatoria da Excelentíssimo Des. Luiz Carlos Da Costa.

No caso, o julgamento antecipado não criou obstáculo para a adequada solução do litígio e, por se tratar de matéria exclusivamente de direito, é dispensável a audiência e/ou oitiva de testemunhas, salvo se o juiz entender o contrário.

Dessa forma, tendo em vista que a Sra. Adezilei Linhares da Costa juntou ao processo laudo médico e ofício encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde (ID.

131056654, pág.8 e 11),
não merecem prosperar os arrazoados da parte apelante.

Vale ressaltar, por oportuno, que o mero inconformismo da parte apelante com a decisão proferida não configura cerceamento defesa.

DO MÉRITO

- Da Fixação dos Honorários de Sucumbência em Prol da Defensoria Pública

No tocante ao pedido de exclusão dos honorários em prol da Defensoria Púbica,
constata-se que assiste razão à parte recorrente,
porquanto descabido o pagamento da referida verba sucumbencial
, quando esta atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertence, nos termos Súmula n.º 421, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Súmula 421 – Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Assim,
é o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO PROCESSUAL CIVIL — FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA — INDEVIDOS — SÚMULA 421 STJ — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 — RECURSO NÃO PROVIDO. “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça. Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014.

(N.U 1027707-53.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 07/01/2022)”.

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PLEITO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil,
entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor,
caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.(N.U 0001383-53.2016.8.11.0007, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Luiz Carlos Da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).

2. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.

3.É indevida a condenação em honorários advocatícios, quando a pessoa jurídica é integrante da mesma Fazenda Pública.

4.Agravo interno desprovido.

(N.U 1016248-40.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2022, Publicado no DJE 31/08/2022).” (grifos nossos)

Após o advento da Emenda Constitucional n.º 80/2014, que alterou o art. 134, da Constituição Federal, foi conferida a Defensoria Pública, ressalvadas as peculiaridades, as mesmas prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, vejamos:

“Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014)

§ 1º Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais. (Renumerado pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

§ 2º Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

§ 3º Aplica-se o disposto no § 2º às Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 74, de 2013)

§ 4º São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014)”.

Desse modo, em razão da autonomia funcional, administrativa e financeira da Defensoria Pública, atribuída pela EC. n.° 80/2014,
o montante necessário ao aparelhamento desta e à capacitação profissional de seus membros e servidores deve constar de sua proposta orçamentária.

Sobre o tema, também, já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

“Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Medida cautelar. Referendo. Ato do Poder Executivo do Estado da Paraíba. Redução, no Projeto de Lei Orçamentária de 2014 encaminhado pelo Governador do Estado da Paraíba à Assembleia Legislativa, da proposta orçamentária da Defensoria Pública do Estado. Cabimento da ADPF. Mérito. Violação de preceito fundamental contido no art. 134, § 2º, da Constituição Federal. Autonomia administrativa e financeira das Defensorias Públicas estaduais. Medida cautelar confirmada.

[...] 2. A autonomia administrativa e financeira da Defensoria Pública qualifica-se como preceito fundamental, ensejando o cabimento de ADPF, pois constitui garantia densificadora do dever do Estado de prestar assistência jurídica aos necessitados e do próprio direito que a esses corresponde. Trata-se de norma estruturante do sistema de direitos e garantias fundamentais, sendo também pertinente à organização do Estado.

[...] 4. São inconstitucionais as medidas que resultem em subordinação da Defensoria Pública ao Poder Executivo, por implicarem violação da autonomia funcional e administrativa da instituição.

[...] A inserção da Defensoria Pública em capítulo destinado à proposta orçamentária do Poder Executivo, juntamente com as Secretarias de Estado, constitui desrespeito à autonomia administrativa da instituição, além de ingerência indevida no estabelecimento de sua programação administrativa e financeira. 5. Medida cautelar referendada.” (STF, Tribunal Pleno, ADPF 307 MCRef/DF, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de março de 2014).

Diante disso, observa-se que a Defensoria Pública independe do recebimento de honorários advocatícios para o seu aparelhamento, tampouco para capacitação profissional de seus membros e servidores, assim como o Ministério Público e o Poder Judiciário.

Ainda, ressalta-se que, no Estado de Mato Grosso, os membros da Defensoria Pública estão ombreados aos da Magistratura e do Ministério Público e, ante ao patamar a que foi alçada a Defensoria Pública, em paridade com os órgãos supracitados, deve ela suportar o ônus de não mais receber honorários advocatícios, a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional n.º 80, de 4 de junho de 2014.

Feitas essas considerações, merece parcialmente acolhimento

o Recurso do Município de Alto Araguaia, MT, apenas para que seja excluída da condenação os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em favor da Defensoria Pública Estadual.

DA REMESSA NECESSÁRIA

O reexame necessário, no ordenamento jurídico vigente, constitui uma exigência legal para garantir eficácia a determinadas sentenças, em especial, àquelas proferidas contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

A previsão legal é obrigatória e encontra-se expressa no artigo 496, do Código de Processo Civil, sem prejuízo do disposto na Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

§ 4º Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I - súmula de tribunal superior;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa”.

“Súmula n° 490/STJ: A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”. (Tema Repetitivo 1081/STJ)

Portanto, o Reexame Necessário consiste na necessidade de determinadas sentenças serem confirmadas pelo Tribunal de Justiça ainda que ausente qualquer irresignação recursal pelas partes envolvidas na lide. Não se trata, objetivamente, de um recurso, mas de condição de eficácia da sentença.

Nesse sentido, é o que se dessume da Súmula 423 do Supremo Tribunal Federal, a saber:

“Súmula 423/STF: Não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso ex officio que se considera interposto ex lege”.

Após a revisão do ato processual, o título judicial estará formalmente validado e apto à execução.

No tocante à responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essas repartições visam, justamente, evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mas de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente aquela parte da população que mais necessita.

Com isso, a obrigação de fazer requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências, estando esse posicionamento amparado pelo Tema n.º 793, acima mencionado.

Tal divisão foi reconhecida, ainda, nos Enunciados n.º 08 e 60, das Jornadas de Direito da Saúde, do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

“Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)”

“Enunciado nº 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

In casu
, trata-se de tratamento vindicado em benefício de Adezilei Linhares da Costa, o qual se enquadra em medicamento de alto custo e alta complexidade,
cujo cumprimento da obrigação deve ser direcionado, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso.

Registre-se, no entanto, que, acaso não seja possível assegurar o fornecimento dos medicamentos pelo Estado, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente, facultando-lhe, posteriormente, buscar o ressarcimento de eventuais despesas desembolsadas, pelas vias adequadas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, apenas para excluir da condenação os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em favor da Defensoria Pública Estadual e, em sede de reexame necessário,
RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença, tão somente para direcionar o cumprimento da obrigação, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

No caso, o direcionamento da obrigação deveria ter sido abordado no âmbito do recurso do Município.

No entanto, se fez em reexame que, entretanto, não muda o resultado prático da demanda.

Dessa forma, ressalvo o meu ponto de vista e acompanho a eminente Desembargadora Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023